Tribunal: TJDFT
Processo: 0733764-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733764-61.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA CORREIA HERINGER AGRAVANTE: A. H. D. R. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALICE HERINGER DA ROCHA, representada por sua genitora, contra decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL. Consulta ao feito de origem mostra que foi proferida sentença, transitada em julgado, extinguindo o processo “com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil” (certidão de ID 177858115). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator